Tribunal: TJSP
Processo: 1010789-28.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos materiais decorrentes da queima de diversos aparelhos eletrônicos causada pela oscilação de energia elétrica fornecida pela requerida - Demanda julgada improcedente - Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade - Falha de serviço que implica em responsabilidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos materiais decorrentes da queima de diversos aparelhos eletrônicos causada pela oscilação de energia elétrica fornecida pela requerida - Demanda julgada improcedente - Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) - Laudos técnicos convincentes da existência do nexo de causalidade - Falha de serviço que implica em responsabilidade objetiva da demandada (art. 14 do CDC e art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrado pela apelada a regularidade dos serviços prestados, a inexistência do nexo de causalidade entre sua atividade e a queima dos equipamentos do autor e tampouco de problemas na instalação interna do apelante (art. 373, II, do NCPC) - Recurso provido a fim de condenar a ré na reparação dos danos materiais ao autor no valor de R$ 14.893,62, corrigido monetariamente desde a data dos orçamentos e com juros de mora de 1% a partir da citação, bem como no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, já observada a atuação neste grau de jurisdição (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010789-28.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante VICTOR
CAVALIN PETINELLI, é apelado ELEKTRO REDES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010789-28.2019.8.26.0664 -Voto no 22186 – Votuporanga - PRB
2
Voto no 22186
Apelação Cível no 1010789-28.2019.8.26.0664
Apelante: Victor Cavalin Petinelli
Apelada: Elektro Redes S.A.
Comarca: Votuporanga
15a Câmara de Direito Privado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos materiais decorrentes da queima de diversos aparelhos
eletrônicos causada pela oscilação de energia elétrica fornecida
pela requerida - Demanda julgada improcedente - Inversão do
ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) - Laudos técnicos convincentes
da existência do nexo de causalidade - Falha de serviço que
implica em responsabilidade objetiva da demandada (art. 14 do
CDC e art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova
de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da
ANEEL) - Não demonstrado pela apelada a regularidade dos
serviços prestados, a inexistência do nexo de causalidade entre sua
atividade e a queima dos equipamentos do autor e tampouco de
problemas na instalação interna do apelante (art. 373, II, do
NCPC) - Recurso provido a fim de condenar a ré na reparação dos
danos materiais ao autor no valor de R$ 14.893,62, corrigido
monetariamente desde a data dos orçamentos e com juros de mora
de 1% a partir da citação, bem como no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação, já observada a atuação neste grau de
jurisdição (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 125/127, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido da ação de ressarcimento de danos referentes à queima de equipamento elétrico
decorrente de oscilação de energia e condenou a parte requerente no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o autor apela buscando reforma do julgado (fls. 129/138).
Para tanto, alega que seus aparelhos eletrônicos teriam sido queimados em razão de
oscilação de energia elétrica. Teria apresentado laudo técnico de autorizada, demonstrando
o nexo causal. Haveria falha na prestação de serviço da requerida. A responsabilidade da ré
seria objetiva.
As contrarrazões vieram às fls. 143/149, oportunidade em que a ré disse que
não haveria prova do nexo de causalidade entre os danos e sua atividade. O apelante não
demonstrara as condições de sua rede interna de energia. Não teriam sido constatadas
ocorrências na rede que serve a unidade consumidora do recorrente.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a parte autora pretende o recebimento de
indenização por danos materiais decorrentes da queima de seus aparelhos eletrônicos
causada pela oscilação de energia elétrica fornecida pela demandada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010789-28.2019.8.26.0664 -Voto no 22186 – Votuporanga - PRB
3
Cabe deixar claro que se trata de relação de consumo, devendo ser
examinada à luz das normas de ordem pública e interesse social previstas na Lei no
8.078/90.
Na espécie incide o instituto da responsabilidade civil objetiva da
concessionária de energia elétrica, conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”.
A regra da responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas teorias do
risco administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe dever de reparar
os danos por eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de causalidade,
admitindo-se as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima,
quando aptas a afastar o nexo causal.
Deslizes dessa ordem implicam em falha de serviço imputada à recorrida,
incidindo também a regra prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.
Não é fato incomum a oscilação de energia elétrica. E considerando
verossímil a alegação do autor, o qual é tecnicamente hipossuficiente para a realização de
prova dessa natureza, evidencia-se a necessidade da inversão do ônus da prova, nos termos
do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
Ocorre que a demandada não demonstrou a regularidade do fornecimento de
energia elétrica e tampouco a inexistência do nexo de causalidade entre sua atividade e a
queima do equipamento do autor (artigo 373, inciso II, do NCPC).
De se ver o disposto no artigo 210, parágrafo único, da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos
termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de
ressarcir, quando: I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205”.
Por outro lado, o autor instruiu sua petição inicial com os laudos técnicos de
fls. 49/54, elaborados por empresas especializadas, dos quais não se vislumbra qualquer
indício de parcialidade em sua elaboração, que atestaram de modo fidedigno e convincente
que os problemas ocasionados derivaram de sobrecarga na rede elétrica, inclusive com um
deles afirmando que várias outras residências da região sofreram de iguais problemas no
mesmo momento.
Ainda que a requerida os tenha impugnado, referidos laudos são bastante
técnicos e cristalinos. Também não há qualquer indício de que eles sejam falsos.
Logo, deve mesmo o autor ser ressarcido pelo dano material decorrente da
oscilação de energia elétrica fornecida pela recorrida.
Diante de todo o exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de julgar
procedente o pedido para condenar a demandada na reparação dos danos materiais ao autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010789-28.2019.8.26.0664 -Voto no 22186 – Votuporanga - PRB
4
no valor de R$ 14.893,62, corrigido monetariamente desde a data dos orçamentos e com
juros de mora de 1% a partir da citação, bem como no pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, já observada a
atuação neste grau de jurisdição (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator